Tribunal: STF
Processo: RMS 37258
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou a ordem no Mandado de Segurança 25.131/DF, mantendo a pena de cassação de aposentadoria do ora recorrente, aplicada com fundamento no relatório final produzido no Processo Administrativo Disciplinar 21.000.031643/2017-21 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), por ato de improbidade administrativa (vol. 11, fl. 398). O julgado possui a seguinte ementa (vol. 12, fl. 30):
    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO "CARNE FRACA". PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ENVOLVENDO PESSOAS NÃO INVESTIGADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A INTERCEPTAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A COMISSÃO PROCESSANTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se pleiteia a anulação de pena de cassação da aposentadoria, aplicada em Processo Administrativo Disciplinar instaurado em virtude de condutas praticadas por Fiscais Agropecuários Federais, detectadas na operação “Carne Fraca” da Polícia Federal. Segundo apuração da instância administrativa, o impetrante, na qualidade de Auditor Fiscal Agropecuário, aceitou vantagem indevida para assinar Certificados Sanitários Nacionais e Internacionais de interesse de empresa atuante no ramo alimentício. 
    2. A Comissão Processante do PAD, mediante expressa autorização do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, teve acesso a gravação telefônica feita pela Polícia Federal, indicando a possibilidade de ter havido o pagamento de propina, bem como a colaboração premiada, obtida em Ação Penal, afirmando que de fato o impetrante recebeu vantagem indevida. Corroborando essas informações, a Comissão Processante verificou que a versão alternativa apresentada pelo impetrante em Termo de Interrogatório não era minimamente factível, pelas circunstâncias do caso e pela contradição com as alegações feitas na peça defensiva. O procedimento sob esse aspecto é válido, porquanto em consonância com a Súmula 591/STJ: "É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa". 
    3. Não houve cerceamento de defesa, pois depreende-se dos autos que o impetrante teve acesso ao Processo Administrativo, juntou documentos, prestou depoimento em interrogatório e arrolou testemunhas, que efetivamente foram ouvidas. Especificamente quanto à alegação de que a defesa não teria tido a chance de se pronunciar sobre o material emprestado da instância judicial, não é o que se verifica nos autos, uma vez que a transcrição da gravação telefônica mencionada pela Comissão Processante consta, na íntegra, das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal nos autos referida Ação Penal, documento ao qual a defesa aludiu e que por seu requerimento foi juntado ao Processo Administrativo. Portanto, o impetrante não apenas teve a chance de se pronunciar, como também efetivamente se pronunciou em sua defesa administrativa sobre as informações presentes no Inquérito Policial e na Ação Penal. 
    4. Igualmente, não prosperam as afirmações de que houve ilícita inversão do ônus da prova e deficiência na fundamentação. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a Comissão não presumiu os fatos ilícitos, mas os teve como certos ante as provas licitamente obtidas junto às autoridades, judiciária e policial, e corroboradas pelos elementos auferidos no procedimento administrativo. 
    5. O direito constitucional de petição, invocado pelo impetrante para sustentar a ocorrência de ilegalidade na rejeição de seu pedido de nulidade, formulado logo após a apresentação do Relatório Final, não prospera, uma vez que não encontra respaldo no procedimento descrito na Lei 8.112/90. A jurisprudência do STF é "no sentido de que o direito de petição e as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutos e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria" (MS 28.156 AgR/DF, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014). 
    6. A juntada aos autos de degravação da conversa telefônica entre o impetrante e seus familiares, não investigados, não é causa de nulidade do procedimento. A gravação telefônica que é apontada como um dos fundamentos adotados pela Comissão Processante não é a que envolveu o impetrante e sua esposa e filha, mas a que se fez entre ele e funcionário da Seara Alimentos Ltda, interceptação que não se relaciona com a primeira e dela não decorreu. Aplica-se ao caso o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras". Nesse sentido: MS 20768/RJ, Relator p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.2.2018. 
    7. Ordem denegada. Prejudicado o Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela provisória.
    O recorrente alega, em síntese, que: 
    (I) “foi proferida Decisão da Autoridade Coatora, aplicando a pena de demissão ao Impetrante, que posteriormente foi convertida em cassação de aposentaria. Contra o ato, foi impetrado o Mandado de Segurança de origem, de competência originária do eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em que se demonstrou a ilegalidade do PAD, pela ausência do devido processo legal (substancial), pelos seguintes fundamentos: (a) A Comissão não produziu ou trouxe nenhuma prova no iter administrativo, formando seu convencimento, unicamente, pela leitura do Relatório de Inquérito da Polícia Federal. (b) A Comissão não apreciou as alegações aduzidas pela defesa, tampouco as provas documentais e testemunhais produzidas. (c) Houve flagrante desrespeito à presunção de inocência, com a inversão indevida do ônus da prova. (d) Ausência de fundamentação adequada por parte do Relatório Final, que entendeu pela demissão do Impetrante. (e) Violação ao Direito Constitucional de Petição. (f) Utilização de interceptação telefônica ilícita” (vol. 12, fls. 49-50); 
    (II) “em momento algum o Impetrante impugnou a licitude do compartilhamento de provas (“prova emprestada”), conforme a Súmula citada no d. decisum recorrido. Ademais disso, a Comissão não requereu prova emprestada (como os áudios das interceptações), a fim de formar seu convencimento; o que fez, ao revés, foi simplesmente ler o Relatório do Inquérito, que não é prova. O que se expôs na exordial do writ é que a Comissão se quedou à inércia, limitando-se a copiar as mesmas conclusões que o Inquérito Policial fez das provas; pois afinal, nenhuma prova foi trazida aos autos (vol. 12, fls. 52-53); 
    (III) “a imputação de responsabilidade ao ora Recorrente adveio, exclusivamente, da análise do Relatório de Inquérito Policial e de uma decisão cautelar prolatada pelo Judiciário, em que foi analisado o pedido de prisão cautelar do servidor. Ora, se a Comissão não produziu qualquer prova durante o PAD, não se pode falar que outros elementos foram colhidos, tampouco que não deu valor absoluto ao Inquérito” (vol. 12, fl. 53); 
    (IV) “a Comissão não apreciou as alegações aduzidas pela defesa, tampouco as provas testemunhais produzidas (...). Com o máximo respeito, não pode prosperar o argumento da decisão a quo de que as formalidades foram cumpridas, pois meras formalidades não encerram o devido processo legal. O que se afirmou no Mandado de Segurança, mediante prova pré-constituída documental, foi que a Comissão apenas oportunizou, mas NÃO analisou a defesa aduzida no PAD e as provas testemunhais apresentadas por Eraldo – ainda que tal análise pudesse ter sido feita pela Comissão para refutar os argumentos e provas da defesa, evidentemente. No PAD, foi apresentada longa defesa (fls. 1175-1217 e-STJ), na qual houve árdua demonstração de que Eraldo não cometeu infrações disciplinares; além de dar suas versões dos fatos a propósito do áudio (interceptação telefônica) utilizada como única motivação da sanção, demonstrou-se que não houve ausência de fiscalização em benefício da Empresa; ou seja, que Eraldo não deixou de cumprir para com os seus deveres de Fiscal Agropecuários” (vol. 12, fls. 55-57); 
    (V) “não se contestou em momento algum no presente writ a ilicitude das “provas emprestadas”, adquiridas junto às Autoridades competentes na seara penal. O que se contesta é que a Comissão presumiu a culpa do acusado, quando apenas leu a transcrição de um áudio, que nunca se dignou a ouvir, e fez uma série de ilações em sua fundamentação, sem se preocupar em produzir outras provas para esclarecer a verdade dos fatos, e sem considerar as provas produzidas pelo acusado. (...) o presente feito impugnou a ocorrência de inversão do ônus da prova, visto que a Comissão e a autoridade coatora PRESUMIRAM que a expressão “pé de galinha” representou percepção de vantagens indevidas pelo ex-servidor, mesmo tendo havido PROVA DOCUMENTAL em contrário (...). Com a máxima vênia, não há elementos (provas) nos autos, que comprovam a “tese da propina”, inventada pela Comissão. Ao contrário: o que se tem é uma interpretação em desfavor do réu, que contraria prova (essa sim, produzida nos autos) de que o áudio interceptado não faz qualquer referência ao pagamento de vantagens ilícitas. Na dúvida, a Comissão inverteu o ônus da prova, incumbindo à Eraldo o ônus de provar que era inocente. Este provou, documentalmente, e ainda assim a Comissão não aceitou. Noutras palavras: mesmo de posse de prova documental produzida pelo Acusado, que atestava que a expressão “pé de galinha” captada na interceptação fazia referência a um certificado de exportação de porção plantar de aves (“pés de galinha”) para a China, emitido e certificado na data do áudio, na dúvida acerca da veracidade dessa PROVA, a Comissão CONDENOU” (vol. 12, fls. 58 e 61-62); 
    (VI) “não existe fundamentação quanto à (i) conduta e (ii) a tipicidade objetiva. Isto pois, a infração administrativa prescindiria da demonstração (que é ônus da Administração) d que (i) houve recebimento de vantagem ilícita; (ii) houve uma conduta omissiva ou comissiva, que violasse os deveres do Fiscal Agropecuário; (iii) demonstrada a conduta, seria necessário fundamentar por que ela se amolda a algum tipo infracional objetivo (ex. deixar de fiscalizar, etc...). A Comissão apenas aponta o recebimento de uma “vantagem indevida”, mas nada disse acerca de qual norma regulamentar foi violada. Isto se corrobora quando se reconheceu a inocência dos Fatos 11, 12 e 13, pois restou provado que Eraldo não violava deveres de conduta por ocasião das fiscalizações” (vol. 12, fls. 64-65); 
    (VII) “houve (...) a apresentação de petição, fundamentada no art. 5º, inc. XXXIV, “a” da Constituição c/c art. 104 da Lei nº. 8.112/90. A petição foi formulada após o Relatório da Comissão de PAD, antes da Decisão da Autoridade Coatora. Teve como único intuito manifestar-se a propósito das equivocadas (e ilegais) conclusões da Comissão. Isto pois não haveria outra oportunidade para que o Recorrente se manifestasse a propósito do Relatório, salvo eventual recurso hierárquico, para o Presidente da República, sem efeito suspensivo. (...) Como a petição foi juntada de forma errônea no processo, a CJU não procedeu à sua análise, visto inexistir previsão de alegações finais no PAD. Ora, é incontroverso que a Petição foi protocolada junto à Administração, que deixou de analisá-la na forma como deveria fazê-lo, o que tornou letra morta o art. 5º, inc. XXXIV, “a” da CF, que jamais deveria ser interpretado de maneira restritiva” (fls. 66-67); e 
    (VIII) “a Comissão juntou aos Autos e se utilizou da prova ilícita (interceptação de telefônica entre sua esposa e sua filha, que não eram investigadas), para supor que Eraldo recebeu vantagens indevidas in natura (produtos cárneos). (...). Portanto, é notório que a cognição do Colegiado Processante foi contaminada pela prova ilícita, que deveria ter sido desentranhada dos Autos” (vol. 12, fls. 68- 69).
    Requer, ao final, que o conhecimento e provimento do recurso afim de “que sejam anulados (i) o Processo Administrativo Disciplinar nº. 21000.031643/2017-21, instaurado pela Portaria nº. 1.631/2017 – MAPA; e (ii) o Despacho (s/número), proferido pela Exma. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Diário da União Publicado em 07.03.2019, Edição nº. 45, Seção 02, Página 08 (fls. 1623 e-STJ); sucessivamente, seja determinada a imediata reintegração dos proventos de aposentadoria do Recorrente, com pagamento retroativo dos valores indevidamente tolhidos desde sua cassação, devidamente corrigidos” (vol. 12, fls. 69-70).
    A União apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso ordinário (vol. 12, fls. 83-91).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    Inicialmente, registro a tempestividade do recurso, uma vez que protocolizado em 28/5/2020 (vol. 12, fl. 71) contra decisão publicada em 8/5/2020 (vol. 12, fl. 43).
    No presente recurso ordinário, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos já apresentados na petição inicial do Mandado de Segurança. Basicamente, insiste nas alegações de que: “(a) a Comissão não produziu ou trouxe nenhuma prova no inter administrativo, formando seu convencimento, unicamente, pela leitura do Relatório de Inquérito da Polícia Federal. (b) A Comissão não apreciou as alegações aduzidas pela defesa, tampouco as provas documentais e testemunhais produzidas. (c) Houve flagrante desrespeito à presunção de inocência, com a inversão indevida do ônus da prova. (d) Ausência de fundamentação adequada por parte do Relatório Final, que entendeu pela demissão do Impetrante. (e) Violação ao Direito Constitucional de Petição. (f) Utilização de interceptação telefônica ilícita” (vol. 12, fl. 50).
    Com base nos fundamentos que passo a expor a seguir, não merece censura o acórdão impugnado.
    No que concerne às alegações de que (a) a Comissão Processante teria baseado seu relatório final exclusivamente em elementos colhidos no Inquérito Policial; (b) “houve flagrante desrespeito à presunção de inocência, com a inversão indevida do ônus da prova”; e (c) o relatório final não foi devidamente fundamentado – são insuficientes para caracterizar a nulidade alegada. 
    Conforme esclarecido no voto condutor do acórdão recorrido, as conclusões da Comissão Processante foram baseadas não somente nos elementos de prova produzidos pela “Operação Carne Fraca” – legalmente emprestados ao PAD -, mas também em material obtido no curso do Processo Administrativo Disciplinar (vol. 12, fl. 36):
    De fato, o que se vê no Relatório da Comissão Processante é que suas conclusões advieram tanto de elementos produzidos pela Operação Carne Fraca como também do material obtido no curso do Processo Administrativo Disciplinar. 
    Nesse sentido, a aferição do pagamento de propina ao impetrante foi feita a partir de gravação telefônica feita pela Polícia Federal em 6.5.2018, envolvendo funcionário da Seara Alimentos Ltda, com o seguinte teor: "Flavio: Eu não vou hoje, então, mas só pra te avisar, pode contar que tá aqui na gaveta já...aqueles pé de galinha que tu pediu, sabe? Eraldo: sei.". Sobre esse fato, o exame procedido pela Comissão foi o seguinte (fls. 1.528-1.533, e-STJ):
    Na defesa apresentada, é justificado que o termo "pé de galinha", constante na gravação de áudio obtida pela Polícia Federal no dia 06/05/18 às 11:04, se refere a um Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a China, cuja cópia foi apresentada a esta Comissão durante interrogatório realizado no dia 05/04/18, e não a propina. A cópia do CSI em questão apresentada é o de nº 00928/530/2016. Sua autenticidade foi comprovada por meio de consulta do código de autenticidade no sítio eletrônico do MAPA. Também, foi feita uma consulta ao gestor do Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF) para obtenção de informações como horário que foi dado o parecer (10:05) e nome do usuário (Maria do Rocio Nascimento). A versão apresentada pela defesa é de que anteriormente à conversa telefônica (05/05/18), o Sr. Eraldo Sobrinho teria solicitado ao Sr. Flávio Cassou que deixasse na gaveta o CSI juntamente com os laudos laboratoriais de embasamento para análise. Ainda, a defesa justifica que o termo "contar" do áudio tem o sentido de "pode ter certeza/pode crer/pode confiar/pode acreditar", não significando necessariamente "fazer cálculos". Segundo a defesa "Flávio, apenas, quer dizer que Eraldo não deve se preocupar, pois os "pés de galinha" - ou seja, o Certificado de exportação para a China acompanhado de embasamentos - já estão na gaveta, acompanhados do devido embasamento, composto pelos laudos laboratoriais." Contudo, alguns argumentos são demonstrados a seguir que contrariam, contradizem, a versão do fato apresentada pela defesa: 1) Em primeiro lugar, segundo a Portaria nº 134 de 29/03/2016, Eraldo passou a ter lotação no abatedouro-frigorífico da Seara Alimentos Ltda. (SIF 530) na Lapa/PR. Segundo informações contidas na defesa, haviam 15 a 20 carregamentos por dia neste estabelecimento. Considerando que para todos os certificados sanitários internacionais expedidos, inclusive para o mercado China, há necessidade de arquivamento de cópia na sede da Inspeção Federal localizada em anexo ao estabelecimento de abate, juntamente com todos a documentação de embasamento. Dessa forma, haveriam dezenas de cópias de certificados sanitários internacionais expedidos para a China, para os quais o servidor em questão teria livre acesso no arquivo da IF. Assim, não é racionalmente justificável a solicitação deste ao Flavio Cassou para somente no dia seguinte fornecer cópia de um CSI da China a ele. 2) Em segundo lugar, há uma divergência, no mínimo estranha, entre a versão apresentada pela defesa e a versão descrita por Eraldo no Termo de Interrogatório. Na pergunta 29 do interrogatório, Eraldo foi questionado sobre o significado da expressão "contar aqueles pé de galinha na gaveta que tu pediu" e respondeu que no dia anterior a o áudio (05/05/16), estava no SIF 530 com o Flavio Cassou e foi comunicado por ele que iria ser emitido um certificado sanitário internacional de pés de frango para a China, sendo que após a emissão do certificado pela Maria do Rocio no dia 06/05/16, ele deixasse a cópia do certificado na sua gaveta, para que pudesse conferir os laudos laboratoriais necessários, isso porque o interrogado não tinha ainda habilitação para assinatura para China, relatando que precisava contar os tipos de laudos que a China exigia (dioxinas, furanos e gordura cavitária), coletados do lote de produtos embarcados. Segundo as palavras do próprio servidor, sujeito do evento, o objetivo era contar os tipos de laudos necessários para embasar o CSI. Por outro lado, a versão relatada na defesa informa que o verbo "contar" se referia a ter certeza de que o CSI e laudos anexos ("os pés de galinha") estariam na gaveta. 3) Em terceiro lugar, na linguagem usual no ambiente do SIF para tratar de parâmetros analisados para embasar um CSI, causa estranheza o uso desse termo "contar" utilizado pelo servidor. Normalmente, seria dito assim: "preciso conhecer, saber, quais os laudos são necessários para o embasamento". Pareceu que a inserção do termo "contar" foi forçado para justificar o seu uso presente no diálogo gravado. 4) Em quarto lugar, em avaliação de gravações de outros envolvidos próximos a Eraldo Sobrinho na Operação Carne Fraca, era comum o uso de códigos para se referir a valores em espécie recebidos como "processo" ou "vinho do Porto". Assim, essa prática de despistar eventuais ouvintes era comum entre os envolvidos, sendo essa a avaliação feita pela Polícia Federal em suas investigações. 5) Em quinto lugar, considerando que os certificados sanitários internacionais impressos na indústria (no município de Lapa/PR), eram levados para a sede da SFA-PR ou mesmo na casa da servidora Maria do Rocio Nascimento, ambas em Curitiba/PR (distante cerca de 70 km do abatedouro-frigorífico), e que ela deu o parecer às 10:05, tendo o mesmo que ser impresso, é duvidoso que tenha havido tempo suficiente para o mesmo ser levado até ela para assinatura, e no horário da ligação (11:04), o Flavio já esteja com a cópia em mãos para colocar na gaveta para o servidor Eraldo. 6) Por fim, em consulta aos autos da Ação Penal nº 5016876-49.2017.4.04.7000 do MPF, concedido acesso devido ao fato da defesa ter citado tal documento, na página 43, o colaborador Flavio Cassou reconheceu a entrega de valores, no importe mensal de R$ 5.000,00, entre abril de 2016 e dezembro de 2016, confirmando que as expressões "pé de galinha" e "pode contar que está aqui na gaveta", objeto do áudio 81844751.WAV - AC/7B, relacionava-se a dinheiro indevido. Em continuação: "Corroborando as declarações do aderente colaborador Flavio Evers Cassou, quanto ao pagamento de propina a servidores públicos federais, cite-se o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 23/2017, constante no apenso eletrônico 32 do IPL, documento INF27 em especial a anotação da página 06, contendo referências à letra "E" é ao nome "Eraldo", vinculado ao valor de R$ 5.000,00, e as anotações da página 07, contendo referências à letra "E", vinculada ao valor de R$ 15.000,00." Dessa forma, há elementos suficientes para a confirmação do recebimento de valores da empresa pelo servidor. Já quanto ao mérito neste item, discordamos quanto à inocência do Indiciado, vez que essa irregularidade apontada na indiciação esta provada.
    Como se vê, além das gravações obtidas pela Polícia Federal e da consulta aos autos da Ação Penal nº 5016876-49.2017.4.04.7000, em que o colaborador Flavio Cassou reconheceu que a expressão "pé de galinha" designava dinheiro indevido, a Comissão Processante verificou que a versão alternativa apresentada pelo impetrante em Termo de Interrogatório não era minimamente factível, pelas circunstâncias do caso (local de prestação do serviço e rotina para a formalização dos Certificados Sanitários Internacionais) e pela contradição com as alegações feitas na peça defensiva.
    Nessa linha de consideração, o exame dos autos revela que a comissão disciplinar justificou adequadamente as razões de seu convencimento quanto à prática do ato ilícito, com base em elementos robustos de prova. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.
    Em especial, não se afigura presente ilegalidade decorrente da utilização de interceptação telefônica de conversa entre sua filha e a sua esposa. É que a supracitada interceptação telefônica não foi utilizada como elemento de convicção pela Comissão Processante, motivo pelo qual não há falar em nulidade. Conforme assentado no ato recorrido (vol. 12, fl. 40): 
    a gravação telefônica que é apontada como um dos fundamentos adotados pela Comissão Processante não é a que envolveu o impetrante e seus familiares, mas a que se fez entre ele e funcionário da Seara Alimentos Ltda, interceptação que não se relaciona com a primeira e dela não decorreu. Aplica-se ao caso o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras".
    Por fim, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief (RMS 35.056 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018), o que não ocorreu na espécie. Desse modo, também, quanto ao ponto, não há reparo a ser feito.
    Portanto, a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Dessa forma, não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o Mandado de Segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM Mandado de Segurança.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente